Tribunal: TJDFT
Processo: 0731919-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL E 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL JÁ SENTENCIADA. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 11/20, DO TJDFT. REDISTRIBUIÇÃO PARA A 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO.
1. Nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 11/20, deste egrégio Tribunal de Justiça, “serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput deste artigo, exceto as execuções fiscais já sentenciadas”, o que significa dizer que apenas as execuções fiscais não sentenciadas e respectivos embargos à execução e ações incidentais estão compreendidos na redistribuição oriunda da criação e instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
2. Em se tratando de execução fiscal já sentenciada por ocasião da instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, não há de se falar em redistribuição da execução ou dos embargos à execução, já que, nos termos da própria Resolução, ambos devem permanecer em tramitação na 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.